Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE AUTOEXTERMÍNIO. DANO MORAL E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54 DO STJ.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa a comprovação do dano e do nexo causal.
1.1. A verificação do dolo ou culpa por parte da Administração é, portanto, irrelevante.
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a negligência estatal quanto à inadequação do serviço de saúde prestado pelo Estado, em razão da falta de prudência no tratamento de paciente em surto psicótico, resultando na tentativa de autoextermínio com vários ferimentos, deve ser imposto ao Estado o dever de indenizar os danos causados por sua conduta.
2.1. No dano moral reflexo ou em ricochete, ainda que a afronta a direito de personalidade tenha sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, a conduta agride a esfera da personalidade de terceiros e, de igual forma, reclama providências a título de reparação por danos morais, também indenizáveis.
3. Se o dano moral restou fixado em parâmetros adequados, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade, bem como observando o caráter reparatório, didático e preventivo da conduta, inviável majorar o quantum indenizatório estabelecido na origem.
4. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, a atualização dos juros moratórios flui a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso interposto pelo Distrito Federal e provido parcialmente o recurso dos autores, para determinar a atualização dos juros moratórios, a partir do evento danoso. Honorários advocatícios majorados.